Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702802-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALTEMIR MANOEL DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de VALTEMIR MANOEL DA SILVA, em que aponta como autoridade coatora a eminente autoridade judiciária do Juízo de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com vistas à resguardar a ordem pública e a integridade física da vítima (ID 55265181 – p. 35/37). Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 28/01/2024, sob a incidência da prática, em tese, do delito tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal. Afirma que, a despeito da prisão em flagrante ter sido convertida em preventiva, não há substrato para se negar a restituição da liberdade. Salienta que a lesão corporal em que o autuado está sendo investigado possui pena não superior a quatro anos, o que afasta a fundamentação no art. 313, I, do CPP. Assenta que o paciente é tecnicamente primário, já que as ocorrências anteriores que constam em sua FAP tiveram a extinção da punibilidade em 2001 e 1991, pelo que ultrapassado o período depurador, razão pela qual também não se encontra preenchido o requisito do art. 313, II, do CPP. Sustenta, por fim, que o processo tramita na Vara Criminal de Sobradinho, distinto do contexto de violência doméstica, além da vítima ser o pai do custodiado, e inexistir requerimento de medidas protetivas, pelo que o caso também não se enquadra no inciso III do art. 313 do CPP. Colaciona jurisprudência em prol da tese expendida. Requer, assim, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por outros medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, tendo em vista a presença do fumus commissi delicti, do fundamento da garantia da ordem pública e do contexto de violência doméstica (CPP, artigos 312 e 313). Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva se mostram presentes. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de janeiro de 2024, acusado da prática do delito previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal, crime que, embora com pena máxima prevista inferior a 4 anos, fora praticado contra seu genitor, pessoa idosa, que conta com 80 (oitenta) anos de idade, e cadeirante, o que atrai, respectivamente, a agravante genérica do art. 61, II, “h”, e a causa de aumento específica do art. 129, §11, todos do Código Penal. Afasta-se, pois, a tese defensiva de inaplicabilidade do art. 313, I, do CPP. A prova indiciária até então produzida demonstra, com a certeza necessária, a materialidade do delito, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante n. 26/2024 (ID 55265181, p. 4/8) e da comunicação de ocorrência policial n. 534/2024-0 (ID 55265181 – p. 16/19). Ainda que o exame de corpo de delito relativo ao ofendido não tenha sido confeccionado, os depoimentos foram uníssonos no sentido de que ele estava bastante lesionado, o que, inclusive, pode ser observado das fotos que acompanham o APF, tiradas no dia dos fatos (ID 55265181, p. 13/14). Por oportuno, confiram-se os depoimentos do agente de polícia HELTER IBERNOM DOS SANTOS (condutor do flagrante) e da testemunha VALDINETE MARIA DA SILVA (filha da vítima e irmã do paciente) que reforçam os indícios suficientes de autoria: (...) é policial militar lotado no 13o bpm; QUE ontem, 27/01/2024, por volta das 23h30min, estava em patrulhamento de rotina quando foi acionado via copom para uma possível ocorrência de ameaça; QUE de imediato dirigiu-se ao local fato e foi recebido pela solicitante, VALDINETE MARIA DA SILVA; QUE VALDINETE disse que o irmão, VALTEMIR MANOEL DA SILVA, que estava visivelmente embriagado e drogado havia acabado espancado o pai; QUE o pai não se locomove; QUE então, devido ao estado físico do senhor MANOEL CATARINO DA SILVA foi acionado o CBMDF; QUE o autor não se disponibilizou a acompanhar a guarnição até esta circunscricional, então, fez-se necessário a utilização do uso de algemas para a segurança dos policiais e do próprio autor; QUE MANOEL foi apresentado a Autoridade Policial para as devidas providências legais. (...) É filha de MANOEL CATARINO DA SILVA e na data ontem, 28/01/2024, por volta das 23h, estava em sua residência quando recebeu um telefonema de sua genitora, MARIA IZABEL DA SILVA, informando que o irmão da declarante, VALTEMIR MANOEL DA SILVA, teria espancado o pai, MANOEL CATARINO DA SILVA; que, a declarante se deslocou para a residência de sua genitora e quando chegou presenciou VALTEMIR, totalmente embriagado, agredindo seu pai com socos e tapas no rosto; que, a declarante não tentou ajudar seu pai porque VALTEMIR estava com uma faca na mão; que, a declarante ligou para o 190, e, logo em seguida, uma viatura PMDF chegou ao local; que, seu pai é cadeirante e possui idade avançada; que, seu irmão já agrediu o pai da declarante em outras ocasiões; que, VALTEMIR é usuário de substância entorpecentes além do vicio em álcool; que, a declarante acionou uma viatura do BPMDF para prestar os primeiros socorros para seu pai e esta viatura o encaminhou para o HRS (Hospital Regional de Sobradinho Constata-se, pois, a materialidade dos delitos e os indícios de autoria, bem como o perigo gerado à vítima pelo estado de liberdade do imputado, que não teve qualquer receio em praticar as condutas contra seu genitor, pessoa idosa e com locomoção comprometida, na presença da mãe, mesmo após a intervenção da irmã e dos policiais. Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, assim como a integridade da vítima, porquanto as práticas delitivas narradas demonstram a gravidade concreta da conduta. Como visto, o paciente, na data dos fatos, agrediu o genitor, idoso e cadeirante, aplicando-lhe diversos socos e tapas no rosto. Além disso, o paciente portava uma faca, o que impediu a irmã de fazer com que as agressões cessassem. Não bastasse isso, quando foi preso em flagrante, segundo o policial responsável pelo ato, o paciente estava visivelmente embriagado e drogado. Inclusive ele se recusou a acompanhar os castrenses até a delegacia e sequer foi capaz de ser ouvido “por apresentar estado alterado de consciência, em virtude de sua alcoolemia avançada” (ID 55265181, p. 7). As circunstâncias que cercam os fatos bem demonstram a necessidade de se manter a prisão do paciente, diante da probabilidade, com base em elementos concretos do caso, de que ele novamente venha investir contra a integridade da vítima, com quem reside debaixo do mesmo teto. Não se pode ignorar que, como informado pela filha da vítima, o paciente já agrediu o pai anteriormente, mais de uma vez, o que inviabiliza a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, diante da possibilidade evidente de reiteração delitiva. Ainda que a defesa sustente inexistir requerimento de medidas protetiva, é possível a segregação cautelar com fundamento no art. 313, III, do CPP pois, repisa-se, cuida-se de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra idoso e pessoa com deficiência. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL. ASCENDENTE IDOSO. GOLPE NA CABEÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO E RECEIO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 1. A garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. Tal conceito deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade concreta da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. 2. No caso, o paciente agrediu seu pai afetivo, de 79 anos, com um golpe de "tamburete" na região da cabeça, em razão de a vítima se recusar a lhe dar dinheiro para comprar drogas. Além da gravidade em concreto da conduta delitiva, o paciente ostenta algumas condenações por crime contra o patrimônio, inclusive roubo, estando atualmente cumprindo pena, o que não impediu seu retorno à delinqüência. Assim, o risco de reiteração criminosa é manifesto, sobretudo se se considerar o motivo pelo qual o crime em discussão foi cometido, dinheiro para compra de drogas. Portanto, a custódia cautelar do paciente com fundamento na garantia da ordem pública está suficientemente fundamentada em elementos concretos dos autos, de sorte que não há se falar em constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção. 3. O regime de cumprimento da pena não é definido, na hipótese de condenação, somente quantidade de pena e pela reincidência, mas também o é pela valoração das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, conforme o disposto no § 3o do artigo 33 do mesmo diploma legal. Em razão disso, na atual fase processual e considerando a folha penal paciente, não se pode falar em violação ao princípio da proporcionalidade. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1067851, 07164423820178070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2017, publicado no PJe: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA PRATICADA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. CONTRA O PAI. IDOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO. PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA AÇÃO. NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. A gravidade em concreto da conduta - lesões corporais praticadas contra o genitor, idoso que conta com 72 (setenta e dois) anos de idade - demonstra a ineficácia de qualquer medida cautelar ou protetiva diversa, e fundamenta de forma suficiente o decreto de prisão preventiva, com lastro no art. 313, inc. III, do CPP. Habeas corpus denegado. (Acórdão 600651, 20120020128299HBC, Relator: SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/6/2012, publicado no DJE: 4/7/2012. Pág.: 233, grifo nosso) Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, sendo certo que as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, quanto às condições pessoais do agente, como a primariedade citada pela Defesa, estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Dessa forma, evidenciado que a liberdade do paciente coloca em risco a integridade física do ofendido e, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, mostra-se imperioso o indeferimento do pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora